Tribunal: TJMT
Processo: 0004768-60.2017.8.11.0011
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004768-60.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), GEANE BRAGA PAE - CPF: 017.126.791-55 (APELADO), IURI SEROR CUIABANO registrado(a) civilmente como IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0004768-60.2017.8.11.0011

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Recorrente: Município de Mirassol D’Oeste

Recorrido: Geane Braga Pae

Relatora Convocada/Cooperadora
: Juíza Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. MARCO INICIAL COM A CIÊNCIA DA PRIMEIRA CITAÇÃO FRUSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.
O exequente alegou inexistência de inércia processual, ausência de intimação pessoal prevista no § 4º do art. 40 da LEF, e responsabilização do Poder Judiciário pela paralisação do feito com fundamento em provimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, à luz da sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema 566 do STJ, a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.
4. No caso, tal ciência ocorreu em 27/04/2018, momento em que o exequente foi informado da citação infrutífera e requereu penhora on-line, o que configura o marco inicial da suspensão prevista no art. 40 da LEF.
5. Após o período de 1 (um) ano de suspensão, iniciou-se o prazo quinquenal de prescrição, encerrando-se em 27/04/2024.
6. Não houve prática de atos processuais aptos a interromper ou suspender esse prazo, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ por inexistência de causa atribuível ao Poder Judiciário.
7. A imposição administrativa de arquivamento do processo não tem efeito sobre os prazos prescricionais.
8. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica quanto à inaplicabilidade de medidas administrativas como causas interruptivas da prescrição intercorrente.
9. Quanto aos honorários, reconhecida a prescrição intercorrente, não cabe imposição de sucumbência à Fazenda Pública, conforme o art. 921, § 5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo da prescrição intercorrente em execução fiscal se inicia automaticamente após o decurso de um ano de suspensão do processo, contados da data em que a Fazenda Pública tem ciência da frustração da citação ou da inexistência de bens penhoráveis.
2. A mera formulação de requerimentos infrutíferos pelo exequente não interrompe nem suspende o curso do prazo prescricional.
3. Não se impõem honorários sucumbenciais à Fazenda Pública quando o processo é extinto em razão da prescrição intercorrente reconhecida de ofício."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
Execução Fiscal
movida em desfavor de GEANE BRAGA PAE, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da configuração da
prescrição intercorrente
.

Nas razões recursais, o Município alega que a prescrição intercorrente não se operou no caso concreto, pois não houve inércia da Fazenda Pública, mas sim movimentações contínuas e diligências processuais visando a localização da parte executada ou de bens passíveis de penhora, o que, segundo sustenta, afastaria o prazo quinquenal. Afirma, ainda, que não houve intimação pessoal da Procuradoria do Município para manifestação acerca da suspensão do processo, circunstância que, no seu entender, inviabilizaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, por violação ao § 4º do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Acrescenta que a paralisação do processo decorreu, em parte, de fatores atribuíveis ao próprio Poder Judiciário, notadamente o arquivamento provisório dos autos com fundamento em provimento administrativo que estabeleceu limite de valor para o ajuizamento de execuções fiscais.

Insiste o apelante que, mesmo que se admitisse a ocorrência da prescrição, essa não poderia gerar condenação em honorários advocatícios em desfavor do ente público, sob pena de violação ao princípio da causalidade, posto que o Município não deu causa à extinção do processo, sendo a prescrição intercorrente reconhecida de ofício, independentemente de requerimento da parte executada. De forma subsidiária, requer que, caso mantida a sentença, os honorários sejam arbitrados em favor da própria Fazenda Pública, por ter sido a parte contrária beneficiada com a extinção do feito.

É o relatório.

Não há contrarrazões.

Cuiabá/MT, na data da assinatura eletrônica.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025